Tribunal: TJSP
Processo: 1020858-16.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE. Recusa em autorizar o tratamento de Lipedema Grau III. Sentença de parcial procedência, que determinou o custeio do tratamento. Inconformismo da requerida. Autora que é portadora de Lipedema Grau III. Prescrição médica. A ausência de previsão expressa do procedimento em rol publicado pela ANS não obsta o tratamento médico prescrito, tampouco enseja negativa de

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE. Recusa em autorizar o tratamento de Lipedema Grau III. Sentença de parcial procedência, que determinou o custeio do tratamento. Inconformismo da requerida. Autora que é portadora de Lipedema Grau III. Prescrição médica. A ausência de previsão expressa do procedimento em rol publicado pela ANS não obsta o tratamento médico prescrito, tampouco enseja negativa de fornecimento por parte do plano de saúde. Rol meramente exemplificativo. Existência de indicação expressa e fundamentada do médico assistente sobre a necessidade do tratamento. Plano que não pode estabelecer o tipo de tratamento que o paciente deve ser submetido. Precedentes jurisprudenciais. Dano Moral. Insurgência da autora pelo indeferimento. Descabimento. Ausência de descrição de fato que pudesse indicar danos morais indenizáveis. A singela falha na prestação de serviços não é elemento suficiente à configuração do dever de indenizar. Sentença mantida. Recursos desprovidos.